Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707221-26.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA NETO IMPETRANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO O advogado Thiago Machado de Carvalho impetra habeas corpus em favor de Gustavo Rodrigues da Silva Neto contra ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo que lhe decretou prisão preventiva no dia 12/03/2020, fundado no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Alega que ele não descumpriu medida proibitiva de aproximação e contato: a vítima simplesmente foi fazer compras no supermercado que fica na frente da sua residência, no dia 07/30/2020, e os dois se cruzaram casualmente, sem falar nada; dois dias depois ela registrou uma ocorrência policial dizendo ter sido ameaçada, o que ensejou sua prisão duas semanas depois, em 25/03/2020, quando foi espontaneamente à Delegacia atendendo uma intimação por telefone. Alega-se, ainda, que o paciente é investigado por supostos crimes de injúria e de ameaça, de menor potencial ofensivo, mas não foi sequer instaurada ação penal. Há, ainda, grave risco à saúde do paciente em virtude da pandemia do Corona vírus, além da probabilidade de ser sumariamente demitido do trabalho formal de motorista que exerce atualmente, prejudicando os cuidados da avó, com oitenta e dois anos de idade, dele dependente. A ocorrência policial registrada no dia 09/03/2020 relata suposto descumprimento da ordem proibitiva de aproximação e contato de dois dias antes, em 07/03/2020, medida aquele determinada em 21/01/2020. Acrescenta o impetrante que o paciente não fala com a ex-mulher há mais de um ano e seis meses, depois de conviverem durante três anos, sem gerar filhos. Ele nunca se esquivou da Justiça e até comparecera na Vara especializada em 06/03/2020, um dia antes da suposta ameaça, para ser intimado das medidas protetivas. No dia 25/03/2020 foi à Vigésima Nona Delegacia de Polícia, intimado por telefone e dali não saiu mais. Assim, se confirmou mais uma vez sua ingenuidade e boa-fé. Há que se reconhecer, por tudo isso, que a prisão do paciente viola o princípio da proporcionalidade, pois nem mesmo há denúncia com relação aos primeiros delitos atribuídos ao réu (injúria e ameaça), tendo a ex-mulher registrado a nova ameaça dois dias depois de sua suposta ocorrência, sem indicar testemunha, não podendo essa narrativa isolada fundamentar tão intenso gravame à liberdade individual: o paciente apenas cruzou casualmente com a ex-mulher em uma via pública perto da casa dele. Com esses fundamentos, requer revogação da prisão preventiva ou conversão em segregação domiciliar para continuar cuidando da avó debilitada, minimizando os riscos de contágio com o Corona vírus. O pedido liminar, em se tratando de violência doméstica, ficou condicionado à oitiva da Procuradoria de Justiça, que opina pela denegação da ordem em seu parecer (ID 15346095). O paciente tem trinta e oito anos de idade e foi preso sob acusação de descumprir medida protetiva no dia 07/03/2020, tendo sido fixadas em 21/01/2020, intimando-se-lhe por telefone no dia 27/01/2020; depois ele foi pessoalmente ao Juízo, no dia 06/03/2020, para formalizar a intimação com sua assinatura. Essas medidas foram determinadas depois que a ex-mulher, no dia 20/01/2020, registrou a Ocorrência Policial no 320/2020, na Vigésima Nona Delegacia, alegando que o paciente fora à sua casa, onde estava morava com outro homem, e gritou perto da janela do apartamento: "- Sua puta desgraçada! Manda esse comédia descer! Eu vou é matar vocês dois; desçam aqui para vocês verem que estou até o dente pronto pra vocês!" Consta no andamento processual informatizado que o inquérito policial que ensejou as medidas protetivas, acabou arquivado em 11/02/2020, preservando-as, contudo, até que fossem revogadas ou que fosse arquivado o novo inquérito que apurava aqueles crimes de ameaça e de injúria. A decisão que decretou a prisão não veio aos autos, mas está transcrita no mandado de prisão, e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo informa que o ofensor, ciente das proibições, descumpriu medida protetiva e não apenas violou a proibição de aproximação, mas dirigiu o automóvel que dirigia contra a vítima e seu novo companheiro quando atravessavam a rua pela faixa de pedestres, conforme ela falou ao Delegado. Concluiu, por isso, que fora descumprida a medida protetiva, justificando a preventiva com base no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Ressalta que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para impedir atentados contra a vítima e o atual marido, não sendo a monitoração eletrônica suficiente para conjurar esse perigo. Como se vê, a prisão preventiva foi justificada sobretudo na necessidade de proteção da vítima e de seu atual marido, depois que o paciente avançara com seu automóvel contra eles, ciente das medidas protetivas. Todavia, há evidente desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventuais penas que poderão ser impostas, especialmente quando ainda não há nem mesmo denúncia formalizada contra o paciente, agora acusado também de descumprir medidas protetivas. Em contrapartida, observa-se que o réu é um homem amadurecido, com quase quarenta anos de idade, e que ainda conserva a primariedade, tendo bons antecedentes e exercendo trabalho honesto e formal, como motorista particular. Saliente-se, ainda, a sua postura colaborativa, comparecendo espontaneamente em juízo em 06/03/2020, um dia antes de supostamente ameaçar ex-mulher, quando foi intimado formalmente das medidas protetivas. Pergunta-se que motivo teria para esse gesto tresloucado no dia seguinte, ao atacar a ex-mulher? Nota-se que a vítima só procurou a Polícia para registrar a ameaça dois dias depois de sua ocorrência, o que é, no mínimo, estranho, pois uma mulher ameaçada na rua pelo ex-marido normalmente não espera dois dias para ir à Polícia. O réu foi preso mais de duas semanas depois dessa ocorrência do dia 07/03/2020, só comunicada à Polícia dois dias depois, 09/03/2020. A prisão se deu na própria Delegacia, no dia 25/03/2020, quando ele foi intimado por um telefonema e imediatamente compareceu, dando mostras mais uma vez de boa-fé e da disposição em responder pelos seus atos e colaborar na apuração dos fatos. Ressalte-se, por fim, que o réu é o único cuidador da avó de oitenta e dois anos de idade, e, sendo-lhe favoráveis as demais condições pessoais, é possível antever que, se condenado, provavelmente cumprirá pena em regime aberto. Assim, a constrição provisória antecipada se apresenta muito mais gravosa do que a possível sentença condenatória, mormente considerando a grave pandemia do Corona vírus que assola o País e o mundo, em contraste com as carências notórias do sistema penitenciário brasileiro, reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal como estado de coisas inconstitucional. Portanto, impõe-se a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares alternativas, mantendo-se as medidas protetivas já deferidas, solução razoável, proporcional e suficiente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e seu atual marido. Ante o exposto, concede-se parcialmente a liminar para determinar a soltura do paciente Gustavo Rodrigues da Silva Neto, se por outro motivo não estiver preso, sob as seguintes condições: (1) não se ausentar da localidade onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (2) não mudar de endereço sem comunicar ao Juízo; (3) comparecer aos atos processuais para os quais seja intimado; (4) cumprir as medidas protetivas já fixadas, sob pena de nova decretação da prisão preventiva; e (5) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de ambulação de trinta quilômetros a partir do endereço indicado, dado à condição de motorista particular, tudo sob pena de revogação do benefício. Mantêm-se as medidas protetivas de urgência determinadas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo. Intimem-se a vítima e seu atual marido da soltura. Oficie-se ao juízo de primeiro grau para ciência. Diante da proibição de atos presenciais nos fóruns da Justiça Distrital, caberá à autoridade policial responsável pela custódia do paciente informar-lhe sobre as condições impostas e colher a sua assinatura na declaração de ciência das condições ora impostas. O Juiz deverá expedir o competente Mandado de Monitoração Eletrônica, em atenção à Portaria GC no 141, de 13/09/2017, e conforme modelo remetido pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME, devendo comunicar ao advogado do paciente. Dá-se à presente decisão força de alvará de soltura. Cumpridas as determinações, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Após, nova conclusão. Brasília, 01 de abril de 2020, às 17h54min. GEORGE LOPES LEITE Relator